Tribunal: TJDFT
Processo: 0700861-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CÓDIGO PENAL. FUGA E ABANDONO DO BEM. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE NA RESTITUIÇÃO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença na qual o Juiz condenou o réu pela prática do crime de furto simples, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa. A defesa requer o reconhecimento do arrependimento posterior, com a consequente redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o abandono do bem subtraído durante a fuga, em contexto de perseguição pela vítima e por terceiros, configura restituição voluntária apta a caracterizar o arrependimento posterior previsto no art. 16 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que por breve lapso temporal e seguida de perseguição, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.
4. O arrependimento posterior exige, cumulativamente, que o crime seja cometido sem violência ou grave ameaça, que haja a restituição da coisa ou a reparação do dano e que tal conduta decorra de ato voluntário do agente.
5. O abandono do bem subtraído durante a fuga, motivado pela perseguição da vítima e pela iminente captura, não se equipara à restituição espontânea, por ausência do requisito da voluntariedade.
6. Inexistente impugnação específica quanto aos demais critérios da dosimetria e fixada a pena no mínimo legal, não há reparos a serem feitos na reprimenda aplicada.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.